Tribunal: TJES
Processo: 0008091-72.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008091-72.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e outros (2)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008091-72.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, IGOR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTOPEHR DIAS DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE MILTON CHEQUER NETO - ES35834

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RERCURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008091-72.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, IGOR LUIZ PEREIRA DOS SANTOS, CHRISTOPEHR DIAS DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KAROLINA CLETO DE SOUSA - ES19134
Advogado do(a) RECORRENTE: JOSE MILTON CHEQUER NETO - ES35834

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por REINALDO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR, em face da decisão monocrática constante no ID 822787, que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do embargante constante no Recurso de Sentido Estrito.

O embargante sustenta a ocorrência de
omissão ao excesso de prazo de prisão imposta ao recorrente, bem como o não enfrentamento da tese de ausência de autoria delitiva.

Observa-se que ao prolatar a decisão, foram enfrentadas, de forma expressa, as insurgências manifestadas no pedido liminar, conforme se vê nos trechos abaixo salientados:

[...] Alega a Douta defesa que: “Seja vítima ou testemunha de acusação, ninguém, absolutamente ninguém, afirmou em juízo que o acusado teria cometido o crime em questão, ao contrário, todos afirmaram que ou não era ele, ou não conhecia quem fez.”.

Conforme se depreende do caderno processual trata-se de ação penal com pluralidade de réus no polo passivo, o que por si só, já impõe maior complexidade para a tramitação célere da ação penal.

Verifica-se que, todas as nulidades foram enfrentadas, quando da prolação da sentença de pronúncia e observadas na instrução dos autos da ação penal.

Extrai-se de sentença de pronúncia, que a segregação do paciente e seus corréus foi mantida ante a periculosidade elevada dos acusados.

Nesse sentido, em consulta ao INFOPEN, verifica-se que o acusado ostenta condenação pelo delito de uso de arma de fogo calibre restrito, bem como responde uma ação por uso de documento falso, outra pela suposta prática de tráfico de drogas e outra pela suposta prática de homicídio, além da ação em que já se encontra pronunciado.

Dessa forma, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, encontra-se, neste momento, justificada a segregação cautelar do paciente, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

[...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Sobre a alegação de excesso de prazo, a posição dos Tribunais Superiores tem sido sempre no sentido de relativizar a contagem de prazo para instrução processual, ante ao caso concreto, principalmente quando já ocorreu a pronúncia do réu, conforme o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim, ante estas premissas, tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Diante de todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido formulado pela Defesa.

[...]

Conforme acima explicitado, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, não sendo possível modificar entendimento firmado.

Feita esta breve digressão, não restam dúvidas que o fato incontroverso, dito omisso pelo embargante, foi devidamente enfrentando, verifica-se, assim, que a decisão não deixa dúvidas sobre o excesso de prazo, em respeito a Súmula 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a autoria foi embasada mas provas testemunhais e na instrução probatória existente nos autos.

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências dos embargantes não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes pares,

Suscito a presente Questão de Ordem após tomar conhecimento do Voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, que chegou à conclusão de negar provimento aos embargos declaratórios opostos pela defesa do recorrente em face da decisão unipessoal do Relator, constante no ID 822787, que indeferiu o pedido liminar de revogação da prisão preventiva do embargante constante no Recurso de Sentido Estrito.

Sobre o tema, ressalto que não há necessidade de submeter o julgamento dos presentes Embargos Declaratórios ao Colegiado na medida em que o recurso é voltado contra decisão unipessoal do Relator, devendo, portanto, ser decidida por S. Ex.ª monocraticamente nos termos do §2º, do art. 1.024 do CPC, que estabelece que “
Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente
", aplicável de forma subsidiária no Processo Penal por força do art. 3º do CPP.

A aplicação da referida norma prestigia o princípio do paralelismo das formas, cuja aplicabilidade é consentânea com a jurisprudência consolidada do c. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. NULIDADE DO ACÓRDÃO. JULGAMENTO COLEGIADO. NECESSIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. A Segunda Turma, em recente assentada, uniformizou entendimento de que
os embargos declaratórios opostos contra decisão monocrática do relator devem ser julgados por meio de decisão unipessoal, e não colegiada.
Prestígio de antigos precedentes da Corte Especial e do
princípio do paralelismo de formas
.

2. Arguição de nulidade procedente. Necessidade de anulação do acórdão para renovação do exame dos embargos declaratórios por ato decisório singular.

Embargos declaratórios acolhidos para anular o acórdão embargado.

(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.194.889/AM, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 1/3/2011, DJe de 15/3/2011) (Grifos meus).

Os Tribunais pátrios possuem reiteradas decisões no mesmo sentido, conforme ilustro através de julgado do TJMG:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR DO RECURSO - OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO PRÓPRIO RELATOR, POR DECISÃO MONOCRÁTICA - NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator, e não por decisão colegiada, prestigiando-se, assim, o paralelismo das formas
. Precedentes do STJ. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.14.289225-6/003, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/11/2017, publicação da súmula em 22/11/2017) (Grifos meus).

Assim, salvo melhor juízo,
entendo que o presente recurso deve ser retirado de pauta para que seja decidido monocraticamente pelo E. Relator
, evitando, assim, eventual alegação futura de nulidade.

Ante o exposto,
SUBMETO
A PRESENTE QUESTÃO DE ORDEM
aos Eminentes pares
.

É como voto.